Tribunal: TJPA
Processo: 0813585-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813585-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

AGRAVADO: C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0813585-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

ADVOGADOS:
CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO, BARBARA RENATA SOARES GOMES E FABRICIO ROCHA DA SILVA

AGRAVADO:

C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADOS:
MAURICIO DE JESUS NUNES DA SILVA, GUSTAVO FREIRE DA FONSECA, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL E DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVE-SE BUSCAR COMPATIBILIZAR OS INTERESSES, DO EXECUTADO E DO EXEQUENTE, SIMULTANEAMENTE, OU SEJA, A GARANTIA DEVE SER AQUELA MENOS GRAVOSA PARA O EXECUTADO, AO PASSO QUE DEVE RESGUARDAR, DE FORMA EFETIVA E REAL, A POSSIBILIDADE EFETIVA DE AMPLO SUCESSO DA EXECUÇÃO. ALIÁS, NÃO PODEMOS NOS ESQUIVAR DE QUE A ESSENCIAL FINALIDADE DE UMA GARANTIA À EXECUÇÃO É A DE VIABILIZAR, NO FUTURO, AO FINAL DO PROCESSO, A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ISSO É O MAIS IMPORTANTE A SE CONSIDERAR. O JUIZ PRIMEVO, CONSIDEROU VÁLIDA A CARTA DE FIANÇA APRESENTADA PELA AGRAVADA, LASTREADO NA CIRCULAR SUSEP Nº 477, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013, QUE À ÉPOCA DISPUNHA SOBRE SEGURO GARANTIA, BEM COMO DIVULGAVA CONDIÇÕES PADRONIZADAS, E QUE FOI REVOGADA PELA CIRCULAR SUSEP N° 662, DE 11 DE ABRIL DE 2022, SENDO SUFICIENTE, PORTANTO, A OFERTA DO SEGURO GARANTIA QUE ENGLOBE O VALOR TOTAL DO DÉBITO EXECUTADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- A
execução de título extrajudicial é definitiva, porquanto ainda que interpostos embargos de devedor, inclusive se pendente julgamento de apelação contra sentença que os julgou improcedentes. Inexistindo, por via de consequência, óbice ao prosseguimento do feito executivo, inclusive com a alienação dos bens penhorado.

II- O seguro garantia judicial constitui modalidade de caução. Referida modalidade é regulada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), por meio da Circular nº 477/2013, e que foi revogada pela CIRCULAR SUSEP n° 662, de 11 de abril de 2022.

III-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0813585-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

ADVOGADOS:
CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO, BARBARA RENATA SOARES GOMES E FABRICIO ROCHA DA SILVA

AGRAVADO:

C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADOS:
MAURICIO DE JESUS NUNES DA SILVA, GUSTAVO FREIRE DA FONSECA, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL E DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, inconformada com a decisão que negou o efeito suspensivo, no agravo de instrumento interposto contra CLM EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

Diz a recorrente que: Em que pese a relevância dos argumentos que constituem o mérito recursal no que tange à nítida concursalidade do crédito e consequente prejuízo ao par conditio creditorum – cuja probabilidade de direito foi inclusive reconhecida por esta i. relatora -, fato é que há muitas questões a serem consideradas acerca da carta de fiança prestada pela agravada. Como se verá adiante, a fiança foi prestada em valor inferior ao valor histórico bloqueado – e certamente muitíssimo inferior ao que será levantado pela agravada – e por instituição não bancária e não autorizada a funcionar pelo Banco Central. Diante desses elementos, não há como se negar o patente risco de dano que o levantamento da milionária quantia ocasionará à agravante e à toda coletividade de credores, razão pela qual o provimento deste recurso para conceder o efeito suspensivo pleiteado é medida que se impõe.

Foram oferecidas Contrarrazões pela parte agravada, que refuta a argumentação do agravante e pede que seja mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, de de 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0813585-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

ADVOGADOS:
CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO, BARBARA RENATA SOARES GOMES E FABRICIO ROCHA DA SILVA

AGRAVADO:

C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADOS:
MAURICIO DE JESUS NUNES DA SILVA, GUSTAVO FREIRE DA FONSECA, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL E DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como disse, por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo, havendo a possibilidade de garantir a execução em mais de uma forma, deve-se buscar compatibilizar os interesses, do executado e do exequente, simultaneamente, ou seja, a garantia deve ser aquela menos gravosa para o executado, ao passo que deve resguardar, de forma efetiva e real, a possibilidade efetiva de amplo sucesso da execução. Aliás, não podemos nos esquivar de que a essencial finalidade de uma garantia à execução é a de viabilizar, no futuro, ao final do processo, a satisfação do crédito. Isso é o mais importante a se considerar.

O próprio Juiz do feito, considerou válida a carta de fiança apresentada pela agravada, lastreado na CIRCULAR SUSEP nº 477, de 30 de setembro de 2013, que à época dispunha sobre Seguro Garantia, bem como divulgava condições padronizadas, e que foi revogada pela CIRCULAR SUSEP n° 662, de 11 de abril de 2022, sendo suficiente, portanto, a oferta do seguro garantia que englobe o valor total do débito executado.

A Lei Federal nº 13.043/2014 alterou o artigo 9º da Lei Federal nº 6.830/1980 (Lei das Execuções Fiscais), passando a constar expressamente que tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia são meios aptos a garantir a execução: Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: [...] II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia.

Cotejando-se o artigo 9º, inciso II, da Lei Federal nº 6.830/1980 e o artigo 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, conclui-se que a exigência do acréscimo de 30% do valor do débito limita-se às hipóteses em que o seguro garantia é oferecido em substituição à penhora, não se aplicando aos casos em que ele é inicialmente indicado pelo devedor para garantir o débito, ou seja, como garantia originária. O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o objetivo da exigência de acréscimo de 30% do valor do débito é evitar a procrastinação do feito por meio da substituição do bem penhorado, de forma que sua aplicação é limitada à substituição da garantia:

PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE 30%. PENHORA ORIGINAL. DÍVIDA GARANTIDA. FIANÇA BANCÁRIA. 1. O art. 656, § 2º, do CPC/1973 exige, por ocasião da substituição da penhora por fiança bancária ou seguro-garantia judicial, que o valor corresponda ao débito atualizado acrescido de 30% (trinta por cento). 2. O objetivo da norma insculpida no § 2º do art. 656 do CPC/1973 é evitar a procrastinação do feito, com a substituição de um bem penhorado por outro. Dessa forma, a exigência do acréscimo de 30% (trinta por cento) somente se revela razoável no caso de substituição de penhora. Fora dessa hipótese, a imposição do acréscimo mostra-se desnecessário e até mesmo desproporcional. 3. Diferentemente do alegado pela recorrente, apenas nas hipóteses de substituição da garantia originária da dívida é razoável exigir o aumento.4. Recurso Especial não provido. (REsp 1674655/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FIANÇA BANCÁRIA ORIGINÁRIA. ACRÉSCIMO DE 30%. ART. 656, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em sede de juízo de cognição sumária, tem-se que não é razoável exigir-se um acréscimo de 30% quando a carta fiança foi apresentada como garantia originária da dívida, isto é, quando não enseja a substituição da penhora já realizada nos autos. 2. O art. 656, § 2º, do CPC apenas estabelece a necessidade desse acréscimo nos casos em que há substituição da penhora. Trata-se, portanto, de uma norma mais gravosa para o executado, a qual, nesse ponto, não pode ser interpretada extensivamente. Precedentes: MC 24.721/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/09/2015; AgRg na MC 24.099/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 02/09/2015; AgRg na MC 24.283/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/6/2015; AgRg no AgRg na MC 23.392/RJ, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, DJe 13/2/2015. 3. O perigo na demora encontra-se demonstrado, tendo em vista que a exigência do acréscimo de 30% importará graves prejuízos à sociedade empresária, tendo em conta a execução fiscal de vultosa quantia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na MC 24.947/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015).

Verifica-se, assim, que não há motivo que justifique a exigência do acréscimo quando o bem é originalmente oferecido pelo devedor como garantia do débito.

SEGURO-GARANTIA Insurgência contra a decisão que aceitou a apólice oferecida com vistas à garantia do Juízo Prazo de vigência do seguro que se revela razoável, além de não acarretar prejuízos ao exequente Hipótese em que a apólice foi ofertada como garantia originária do débito executado, revelando-se inaplicável o acréscimo de 30% (trinta por cento), o qual se restringe apenas aos casos de substituição de penhora Suficiência da importância segurada Recurso improvido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2161670-23.2017.8.26.0000, 15ª Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta Filho, j. 04/10/2017, V. U.)
.

Como visto, o seguro garantia judicial constitui modalidade de caução. Referida modalidade é regulada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), por meio da Circular nº 477/2013, e que foi revogada pela CIRCULAR SUSEP n° 662, de 11 de abril de 2022.

Quanto a liberação do valor pelo Juízo primevo, como bem acentuado pela parte agravada:
“
não há nenhum impedimento, seja ele legal, fático ou mesmo de comando jurisdicional, que proíba ou impeça o levantamento dos valores indisponibilizados em prol do seu credor de direito, a Exequente, ora Recorrida.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu – há muito – que a execução de título extrajudicial é definitiva, porquanto ainda que interpostos embargos de devedor, inclusive se pendente julgamento de apelação contra sentença que os julgou improcedentes. Inexistindo, por via de consequência, óbice ao prosseguimento do feito executivo, inclusive com a alienação dos bens penhorados”.

Face ao exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto.

BELÉM, de de 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 04/05/2023